Tribunal: TJMT
Processo: 1024372-26.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão constante no ID no 120359497, pelo qual chego à conclusão de que deve ser acolhido, isto diante da omissão evidenciada, uma vez que ambas as partes recorreram da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, não restando claro, portanto, na decisão monocrática, qual recurso teve o seu seguimento negado.
Por tais razões, acolho os Embargos de Declaração, formulado pela parte embargante, a fim de receber o recurso interposto no ID de N°. 116959498.
Após, retornem os autos conclusos para a designação de data para a sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator